Tribunal: TJDFT
Processo: 0036246-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036246-64.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO CÔNJUGE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. NECESSIDADE. GARANTIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DO VALOR EM RELAÇÃO AO FINANCIAMENTO. VALIDADE. LEI 13.340/2016 REGULA SOMENTE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM BANCO DO NORDESTE E BANCO DA AMAZÔNIA. SEGURO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM AÇÕES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA PELO CREDOR. SEM PREVISÃO. AVAL DE TERCEIRO. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor para regular a relação jurídica que fomenta a produção rural, no caso emissão de cédula rural pignoratícia e hipotecária. 2. Se constatado litisconsórcio necessário, antes de extinguir o processo por inépcia da inicial, deve-se intimar a parte autora para emendar a inicial incluindo os demais réus no polo passivo da demanda, em obediência ao art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. São válidas garantias de operação de crédito livremente consentidas mesmo se exceder o valor do financiamento tomado. 4. A Lei 13.340/2016 regula somente a repactuação de operações de crédito rural contratadas com o Banco do Nordeste do Brasil ou com o Banco da Amazônia. 5. O Manual de Crédito Rural 2.6.9, item 9, não pode ser aplicada às operações de financiamento com recursos de fundos e programas de fomento, pois estão sujeitas a normas próprias. 6. O embargante não se desincumbiu da obrigação de demonstrar o prejuízo que suportou com a seca que sofreu a região em que é produtor rural, e não somente juntar aos autos reportagens sobre a estiagem suportada em sua localidade. 7. Não há que se falar em cobertura de seguro de financiamento caso a parte autora não comprove a sua contratação. 8. Não há compensação de financiamento com ações de banco que o devedor tem, ainda que o credor tenha assumido o controle daquela instituição financeira. 9. É válido aval de terceiro em cédula de crédito rural, mesmo excedendo o valor com as garantias. 10. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida íntegra. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 373, 374, 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, deixou de se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, e de analisar e valorizar adequadamente a prova colacionada. Afirma que o Código de Defesa do Consumidor foi transgredido, sustentando que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sofrer limitações diante das normas consumeristas. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. Sustenta vilipêndio à Lei 9.138/95, defendendo a possibilidade de revisão e redução das garantias oferecidas na operação de crédito; ao enunciado 298 da Súmula do STJ, e ao Manual de Crédito Rural, por entender fazer jus à prorrogação da dívida. Aduz, ainda, a ilegalidade dos juros de mora e da comissão de permanência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, 374, 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019), e, ainda, “reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO DJe 22/10/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão à Lei 9.138/95, e ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir, pois, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 298 da Súmula do STJ, porquanto “‘Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’ (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Tampouco merece prosseguir o recurso no que tange à suposta contrariedade ao Manual de Crédito Rural, por não se tratar de lei federal, não sendo, portanto, passível de análise pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na tese de ilegalidade dos juros de mora e da comissão de permanência, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas somente em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203; e, da parte recorrida, exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004